Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – CONSTRANGIMENTOS E HUMILHAÇÕES SOFRIDOS POR MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR – FATOS COMPROVADOS NO JUÍZO PENAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL DIRETO SOFRIDO PELA CRIANÇA E DANO MORAL INDIRETO OU EM RICOCHETE EXPERIMENTADO PELOS SEUS PAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 PARA R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR – NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o apelo interposto pelo réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Os constrangimentos e humilhações sofridos pela menor em ambiente escolar, que foram devidamente comprovados em ação penal ajuizada pelo Ministério Público, correspondem a graves ilícitos também na seara cível, pois ocasionaram prejuízos de cunho patrimonial e extrapatrimonial que precisam ser reparados.

3. Além do dano moral direto sofrido pela menor, está configurado, ainda, o dano moral indireto ou em ricochete experimentado pelos seus pais, tendo em vista que os prejuízos sofridos pela criança também repercutiram fortemente na esfera extrapatrimonial de seus genitores, dada a proximidade afetiva existente entre eles.

4. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, notadamente a extensão do dano causado (art. 944 do Código Civil), revela-se necessária a majoração do valor indenizatório fixado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

5. Não provimento do apelo interposto pelo réu e provimento parcial da apelação adesiva protocolada pelos autores. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor dos autores/apelados, por força do art. 85, §11, da legislação processual.